Tribunal: STF
Processo: ARE 1388814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR QUE INDEFERIU O PLEITO DE PROMOÇÃO FORMULADO PELO REQUERENTE AGRAVANTE, NÃO CONSIDERANDO O FATO NOTICIADO NA PEÇA INICIAL COMO SENDO ATO DEBRAVURA. VEREDICTO CONCEDENDO AO POLICIAL MILITAR A ALMEJADA ELEVAÇÃO A SITUAÇÃO SUPERIOR NA CARREIRA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE PROVEU O APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE INSUBSISTENTE. APRECIAÇÃO SUBJETIVA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR. PRECEDENTES.



    ‘Conforme entendimento firmado pelo STJ, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos’ (STJ, Min. Herman Benjamin)’ (TJSC, Apelação Cível n. 5008026-76.2020.8.24.0091, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 20/04/2021).



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, II e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Aguinaldo Farias João argumenta que, ‘em 13/07/2009, fora de seu horário de trabalho, realizou ato de bravura ao adentrar em uma casa em chamas, resgatar um morador desacordado e iniciar os procedimentos de apagar o fogo, sendo que seus atos evitaram a morte de uma pessoa e sinistro de maiores proporções”, razão pela qual administrativamente pleiteou promoção por ato de bravura, que foi indeferido.



    Pois bem.



    Sobre a temática, por consubstanciar circunstância congênere que merece idêntica solução, trago à lume a interpretação da norma consagrada na decisão lançada pelo Desembargador Cid Goulart, quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 5040832-49.2020.8.24.0000 pelo Grupo de Câmaras de Direito Público, a qual adiro e reproduzo, justapondo-a em meu voto, nos seus precisos termos, como ratio decidendi:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO EXTRAORDINÁRIA POR ATO DE BRAVURA. [...] APRECIAÇÃO SUBJETIVA E SEMÂNTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO DESCABIDA. ORDEM DENEGADA.



    Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção em debate "'está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos' [...].



    [...] não havendo nenhuma ilegalidade na condução do processo administrativo resta averiguar se há lastro para exame do mérito da denegação da progressão por ato de bravura.



    [...]



    Com efeito, dispõe a Lei n. 6.218/1983 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina), com as alterações promovidas pela Lei n. 13.357/2005:



    Art. 62. As promoções dos militares estaduais serão efetuadas pelos seguintes critérios:I - merecimento;II - antiguidade;III - bravura;[...]§ 3º Promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que ultrapassando aos limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis ao serviço operacional pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados, independerá da existência de vaga e poderá ocorrer post mortem.



    Como se vê, a concessão da promoção por ato de bravura subsume-se ao poder discricionário, inerente à atuação administrativa, submetida exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, haja vista que a valoração destas atitudes não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.



    [...]



    A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:



    I - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes.



    II - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. (ROms n. 19829/PR, rel. Min. Gilson Dipp, j.03.10.06).



    [...]



    No caso em apreço, o Coronel Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina indeferiu o pleito de promoção formulado por Aguinaldo Farias João, não considerando o fato noticiado na peça inicial como sendo ato de bravura.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual apropriada, cabível e congruente a decisão monocrática por mim prolatada.



    Ex positis et ipso facti, inexistindo nulidade na decisão unipessoal verberada, rechaço o Agravo Interno interposto”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente